Tribunal: STJ
Processo: 0065481-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076041 - SP(2026/0065481-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINCOLN RIJKARD AURÉLIO COELHO - SP392594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA
NA IDADE AVANÇADA (ART. 117 DA LEP) NÃO APRECIADA
PELA CORTE LOCAL. PENDÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA
IDÔNEA. INSERÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL
COM O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
COLEGIALIDADE NÃO OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando a ordem
poderá ser concedida de ofício.
2. A apreciação, por esta Corte, de pedido de prisão domiciliar à luz do
da LEP, sem prévio exame do Tribunal de origem, configura
art. 117
indevida supressão de instância. Julgado no mesmo sentido: HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
554.362/SP,
21/2/2020.
3. A Corte local registrou a ausência de documentação médica idônea e
a pendência do pedido perante o Juízo da Execução, além da inserção
do agravante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto,
afastando a existência de constrangimento ilegal.
4. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
proferida em conformidade com a orientação dominante, não viola a
colegialidade, pois sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante
agravo regimental (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.271.242/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024;
.
Súmula n. 568/STJ)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56064249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cf4686c-7891-4887-8376-30d374a73648

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cf4686c-7891-4887-8376-30d374a73648

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076041 - SP(2026/0065481-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINCOLN RIJKARD AURÉLIO COELHO - SP392594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA
NA IDADE AVANÇADA (ART. 117 DA LEP) NÃO APRECIADA
PELA CORTE LOCAL. PENDÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA
IDÔNEA. INSERÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL
COM O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
COLEGIALIDADE NÃO OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, quando a ordem
poderá ser concedida de ofício.
2. A apreciação, por esta Corte, de pedido de prisão domiciliar à luz do
da LEP, sem prévio exame do Tribunal de origem, configura
art. 117
indevida supressão de instância. Julgado no mesmo sentido: HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
554.362/SP,
21/2/2020.
3. A Corte local registrou a ausência de documentação médica idônea e
a pendência do pedido perante o Juízo da Execução, além da inserção
do agravante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto,
afastando a existência de constrangimento ilegal.
4. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
proferida em conformidade com a orientação dominante, não viola a
colegialidade, pois sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante
agravo regimental (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.271.242/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024;
.
Súmula n. 568/STJ)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ WELLINGTON DE
SOUSA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do
Criminal n. 2402952-76.2025.8.26.0000.
Habeas Corpus
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
da
(pena de 3 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão)
art. 2
Lei n. 12.850/2013
e no
do Código Penal (pena de 2 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão), totalizando
art. 298
5 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, além de 32
dias-multa (e-STJ fls.
).
12/13
Na execução, o Juízo do DEECRIM da 1a RAJ determinou a apresentação do
apenado para inclusão em unidade prisional compatível com o regime semiaberto,
certificando a vaga e fixando procedimentos de intimação e de fiscalização, inclusive
com previsão de prisão domiciliar para aguardar vaga em semiaberto em caso de não
inclusão adequada (e-STJ fls.
).
332/333
Consta, ainda, que o agravante foi inserido em estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto em
após apresentação voluntária (e-
20/12/2025,
STJ fl. 334).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo alegando constrangimento ilegal e pleiteando substituição da custódia por
prisão domiciliar, em razão da idade avançada (75 anos) e de cardiopatia alegada, ou,
alternativamente, transferência para estabelecimento adequado.
O Tribunal Estadual denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
329):
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por ato do Juiz
de Direito do DEECRIM da 1a RAJ, que determinou o recolhimento do
paciente ao regime fechado, apesar de sua condenação definitiva ter fixado o
regime inicial semiaberto. O paciente, idoso e portador de grave cardiopatia,
requer substituição da prisão física por prisão domiciliar ou transferência
para estabelecimento adequado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode
ser utilizado para substituir a prisão física por prisão domiciliar devido a
condições de saúde do paciente.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, exceto em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

4. A análise do pedido de prisão domiciliar requer exame aprofundado de
provas e documentos, o que extrapola os limites do habeas corpus.
5. O paciente foi inserido em estabelecimento prisional compatível com o
regime semiaberto após apresentação voluntária.
6. As alegações de saúde não foram acompanhadas de documentação médica
idônea, não havendo elementos objetivos para aferir a gravidade da condição
de saúde.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando,
habeas corpus
em síntese, que a manutenção de idoso de 75 anos, contador e economicamente ativo até
a prisão, em regime semiaberto em estabelecimento prisional comum, sem
fundamentação concreta, viola os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade; e que o
da LEP, interpretado à luz da Constituição, autoriza a
art. 117
prisão domiciliar pela idade avançada, especialmente em crime sem violência (e-STJ fls.
).
3/7
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, sob o
writ
fundamento de que a matéria relativa à prisão domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal
de origem e permanece pendente no Juízo da Execução, sendo inviável a análise nesta
instância sob pena de supressão de instância, além da ausência de documentação médica
idônea, destacando, ainda, a inadequação do
como sucedâneo recursal,
habeas corpus
com remissão a julgado desta Corte (e-STJ fls.
).
340/342
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que não houve
manejo do
como substitutivo de recurso próprio, pois a impetração se
habeas corpus
voltou contra acórdão denegatório proferido por Tribunal estadual, hipótese de
competência desta Corte.
Aduz que não há supressão de instância, porque todos os fundamentos —
idade avançada, inexistência de violência no delito e ausência de fundamentação
concreta para custódia intramuros — foram submetidos ao Tribunal
que teria
a quo,
mantido a decisão sem enfrentamento substancial.
Sustenta, ademais, que a idade de 75 anos do agravante é circunstância
objetiva e juridicamente relevante na execução penal, a ser considerada na adequação da
forma de cumprimento da pena, nos termos do
da LEP, interpretado sistemática
art. 117
e constitucionalmente.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Defende que, diante da condenação por crime sem violência, do regime
semiaberto e da inserção social e profissional, não há necessidade concreta de
manutenção em estabelecimento prisional comum, sendo possível o cumprimento da
pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (e-STJ fls.
).
349/355
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada para determinar o
processamento regular do
e sua apreciação colegiada; subsidiariamente,
habeas corpus
requer a submissão do agravo à Turma com afastamento do indeferimento liminar e
exame do mérito; e, ao final, a concessão da prisão domiciliar, com eventual
monitoramento eletrônico (e-STJ fl. 355).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A controvérsia posta no agravo regimental não autoriza a reforma da decisão
agravada.
Em primeiro lugar, quanto ao manejo do
e aos limites
habeas corpus
cognitivos da via eleita, aplica-se a orientação consolidada de que a ordem não é
sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, em que se
admite a concessão de ofício.
No caso, a ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa
sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega
a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da
habeas corpus
art. 105,
Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga
apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações
defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No ponto central arguido pela defesa, a matéria relativa à substituição da
custódia por prisão domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de origem, por ausência de
elementos objetivos e por pendência de análise pelo Juízo da Execução, o que impede o
conhecimento direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Para demonstrar o iter decisório, colhem-se, do acórdão estadual, as razões
expendidas (e-STJ fls.
):
330/334
“O d. advogado constituído SAMUEL MENDES BARRETO, impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ WELLINGTON DE
SOUZA, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM da 1a RAJ, que, nos autos da Execução Penal no 0028164-
12.2024.8.26.0041, determinou o recolhimento do paciente ao regime
fechado, não obstante a condenação definitiva tenha fixado o regime inicial
semiaberto.
Aduz, em síntese, que: 1) o paciente foi condenado pela prática do delito
previsto no
do CP, à pena privativa de liberdade a ser cumprida em
art. 298
regime inicial semiaberto; 2) não obstante, foi surpreendido com sua prisão
em 19 de dezembro de 2025, sendo recolhido ao Presídio de Franco da
Rocha; 3) o paciente, pessoa idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, é
portador de grave cardiopatia, sendo hipertenso em estágio III, necessitando
de acompanhamento médico contínuo, medicação de uso permanente e
monitoramento cardiovascular, circunstâncias absolutamente incompatíveis
com o ambiente prisional comum, especialmente diante de sua idade
avançada e da ausência de estrutura adequada para o tratamento de sua
condição de saúde no estabelecimento prisional.
Requer, liminarmente, que seja imediatamente substituída a prisão física da
paciente por prisão domiciliar, com a expedição do respectivo alvará de
soltura, até o julgamento definitivo deste writ. Alternativamente, requer a
determinação de adequação imediata do regime prisional, para que o
paciente seja transferido para estabelecimento adequado, que possua
estrutura para o tratamento de sua condição clínica, enquanto perdurar a
enfermidade grave.
Indeferida a liminar (fls.
) e prestadas as informações (fls.
), a
16/19
22/34
douta PGJ opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
).
39/43
É o relatório.
Em decisão proferida em 23 de setembro de 2025 (fls.
dos autos de
508/511
origem), o Juízo de primeiro grau determinou que: “para garantia da
especificidade da vaga, se verifique, certificando nos autos, a unidade
prisional adequada ao gênero e ao regime com vaga disponível”. Contra tal
decisão, contudo, não foi interposto agravo em execução, recurso cabível
para a apreciação da matéria.
A propósito, o STF entende que o desvirtuamento do habeas corpus tornou
sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo legal.
Como enfatizou a Ministra Rosa Weber, quando do julgamento do HC
em
“De nada adianta a lei prever um número
104.045/RJ,
21/08/2012:
limitado de recursos contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias
se se entender sempre manejável o habeas corpus”. Assim, no entender da
eminente Ministra, “Admitir o habeas corpus como substitutivo do recurso,
diante de expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao
instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

os requisitos pertinentes. Em síntese, o habeas corpus é garantia fundamental
que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como
remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto
recursal previsto no texto da Constituição”.
O C. STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição à via procedimental ou ao recurso próprio (apelação, agravo em
execução, recurso especial).
“[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.
(STJ. HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
644.381/SP,
Turma, j.
DJe
.
06/04/2021,
13/04/2021)
Ainda nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pretendida a progressão ao
regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
Pedido indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau. Ausência de
ilegalidade flagrante. Inconformismo que deve ser objeto de recurso
próprio. Matéria demanda análise de provas, documentos e aspectos
subjetivos relacionados ao paciente. Impossibilidade de exame nos
estritos limites do writ. Ordem não conhecida”. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2270709-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Jucimara Esther de
Lima Bueno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; São
UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual
Paulo/DEECRIM
de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
Data de Registro:
24/10/2025;
24/10/2025)
Não se verifica qualquer ilegalidade evidente ou omissão injustificada. Ao
contrário do alegado pela defesa, a autoridade apontada como coatora
deixou bem delimitado que:
“Trata-se de condenação em regime inicial semiaberto sem expedição
demandado de prisão. Em cumprimento à r. determinação constante no
Comunicado no
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do
258/2025da
Estado e considerando que no site da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo (SAPSP) há informação
atualizada diariamente acerca da ocupação das unidades prisionais,
determino que, para garantia da especificidade da vaga, se verifique,
certificando nos autos, a unidade prisional adequada ao gênero e ao
regime com vaga disponível. Após, proceda-se a prévia intimação de
Jose Wellington de Souza, CPF:359.651.697-87, RG: 19002740, para
sua apresentação e a inclusão na unidade certificada, no prazo de 05
dias, a qual deverá ocorrer em dias úteis, no horário das 9:00 às 11:
00, respeitando os limites estabelecidos pelas normas de segurança das
unidades prisionais. Anoto, ainda, que o mandado de intimação deverá
ser cumprido com urgência, visando a garantia da disponibilidade da
vaga certificada. Ressalte-se a importância de ser cumprido os dias e
horários estabelecidos para a apresentação e que, imediatamente após
a apresentação, ela seja comunicada ao cartório do DEECRIM da 1a
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Região Administrativa Judiciária de São Paulo, através de
peticionamento eletrônico, para a expedição do respectivo mandado de
prisão. Após a prisão, poderá cumprir a reprimenda em outro
estabelecimento prisional igualmente adequado, compatível com o
regime aplicado e suas condições pessoais e, ainda, se possível, mais
próximo de sua família, garantindo-se, portanto, todos os direitos
previstos nas normas de regência. Na hipótese da não apresentação à
unidade prisional, após a juntada do mandado de intimação nos autos,
determino a expedição de mandado de prisão de Jose Wellington de
Souza, CPF: 359.651.697-87, RG: 19002740, consignando-se nele o
regime prisional imposto semiaberto, bem como a proibição de
cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal
destinado a condenado em regime prisional fechado. Após a prisão, a
serventia deverá certificar, no prazo de setenta e duas (72)horas, se
Jose Wellington de Souza está recolhido em estabelecimento penal
adequado, enviando imediatamente os autos à conclusão em caso
negativo, conforme os termos do Comunicado no
da Egrégia
67/2025
Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Sem prejuízo, em caso
negativo, desde logo fica determinada. A transferência de Jose
Wellington de Souza para prisão domiciliar, onde aguardará vaga em
estabelecimento de regime semiaberto, vedada a saída residencial,
salvo casos excepcionais, com prévia análise e autorização do Juízo da
Execução, sob pena de caracterização de infração disciplinar a
determinar regressão de regime; II. A adoção de fiscalização
eletrônica de Jose Wellington de Souza, via da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária; III. O encaminhamento de ofício, com
cópia desta decisão, ao senhor Secretário de Estado da Segurança
Pública, requisitando-se de Sua Excelência a determinação de
fiscalização junto à residência do sentenciado pelas polícias Civil ou
Militar, quando em vigilância na região. A audiência de advertência
será realizada pela Direção do Presídio, devendo em tudo ser
observado o disposto na Lei de Execução Penal, servindo cópia desta
decisão de Termo de Advertência. (...). (grifei).
Porquanto, das informações prestadas pelo d. Juízo (fls. 33), verifica-se que
não apenas o juiz a quo se certificou previamente da existência de vaga no
regime semiaberto (fls.
origem), como também o paciente foi
508/511
efetivamente inserido, em 20 de dezembro de 2025, após apresentar-se
voluntariamente, em estabelecimento prisional compatível com o regime
intermediário.
Outrossim, as alegações relativas ao estado de saúde do paciente não vieram
acompanhadas de qualquer documentação médica idônea ou contemporânea
apta a comprovar o alegado quadro clínico, inexistindo, nesta fase inicial,
elementos objetivos que permitam aferir a gravidade da condição de saúde
invocada ou sua incompatibilidade com o cumprimento da pena.
Ademais, verifica-se que o pedido está pendente de apreciação pelo Juízo da
Execução, não sendo esta corte a instância adequada para sua análise, sob
pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Dessa forma, o habeas corpus não é instrumento adequado para acelerar
incidentes em execução penal ou para apreciação direta do pedido de prisão
domiciliar.
Em suma, a via eleita não é adequada à apreciação dos pedidos aqui
deduzidos e tampouco há constrangimento ilegal atribuível a ato praticado
pela autoridade apontada como coatora.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.”

Na decisão ora agravada, foram adotadas as premissas acima delineadas (e-
STJ fls.
), destacando-se que essas
340/342
circunstância impedem esta Corte de julgar
diretamente as questões, sob pena de supressão de instância.
Consignou o julgado que para se aferir a competência do Superior Tribunal de
Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de
origem, consoante dispõe o
II, da Constituição Federal, sob pena de configurar
art. 105,
indevida supressão de instância.
Citou-se precedentes desta Corte Superior:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO PRISÃO DOMICILIAR.
DO CÓDIGO
ART. 318
DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA
DA PENA.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO
ART. 117
EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível,
entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante
ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em aplicação da prisão domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal, quando a paciente encontra-se
art. 318
custodiada em decorrência de condenação definitiva.
3. Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme
disposto no
da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em
art. 117
indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado
pelo Tribunal de origem no aresto combatido.
4. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
554.362/SP,
DJe
06/02/2020,
21/02/2020)

À luz dessas balizas, não procede a alegação de inexistência de supressão de
instância.
Além disso, o acórdão estadual registrou, de forma clara, a ausência de
documentação médica idônea e a pendência do pedido de domiciliar perante o Juízo da
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Execução, além de ressaltar a inserção do agravante em estabelecimento compatível com
o regime semiaberto.
Não houve enfrentamento, pela Corte local, da tese de concessão de prisão
domiciliar fundada exclusivamente na idade e na natureza não violenta do delito; logo,
não se inaugurou a competência desta Corte para análise direta do ponto, consoante o
entendimento reproduzido.
No que toca à assertiva de que não houve uso do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, as razões do agravo não afastam a inadequação do writ
para revisar, por via oblíqua, matéria executória ainda pendente na origem. Em todo
caso, ainda que não se trate, aqui, de substituição de recurso ordinário constitucional
contra acórdão em
, subsiste o óbice da supressão de instância, suficiente,
habeas corpus
por si, para manter o indeferimento liminar.
A invocação da idade avançada como elemento objetivo não prescinde, neste
momento processual, da prévia apreciação pelo Juízo competente e pelo Tribunal local,
sobretudo porque o acórdão impugnado salientou a falta de substrato documental mínimo
e a adequação do estabelecimento prisional ao regime imposto.
Sem prévio pronunciamento da instância ordinária sobre a interpretação do
da LEP, não é possível à jurisdição desta Corte avançar no mérito da pretensão,
art. 117
sob pena de incorrer em indevida supressão.
Quanto à necessidade de apreciação colegiada, não há nulidade.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decisão
monocrática de relator, proferida em conformidade com a orientação dominante, não
ofende o princípio da colegialidade, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental.
Com efeito, “[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34,
art. 932, inciso III,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
. (AgRg no
relator
eventual nulidade ou cerceamento de defesa”
AREsp n. 2.271.242/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado na Súmula n. 568 do STJ.
Diante desse quadro, as razões do agravo não infirmam os fundamentos da
decisão agravada, permanecendo hígidos os óbices processuais reconhecidos e ausente
ilegalidade flagrante a justificar intervenção excepcional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

É como voto.
Documento eletrônico VDA56064521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: 70b24dc8-ba6f-4525-8f7d-99d7a9e37c2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0065481-6
HC 1.076.041 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00096986720154036181 00281641220248260041 24029527620258260000
24041236820258260000 281641220248260041 96986720154036181
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LINCOLN RIJKARD AURELIO COELHO
ADVOGADO
: LINCOLN RIJKARD AURÉLIO COELHO - SP392594
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE WELLINGTON DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINCOLN RIJKARD AURÉLIO COELHO - SP392594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415540=2214251:0@
2026/0065481-6 - HC 1076041 Petição : 2026/0019841-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:26
Código de Controle do Documento: 95B862F7-AF48-4AC8-A1AE-35E4EF1D0FF5